Tribunal: TJMT
Processo: 1016022-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1016022-41.2020.8.11.0000
Requerente: Anderson Rodrigues Santos
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Rodrigues Santos, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (código n. 416992), que o condenou à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, atualmente na fase de execução – Id 52617968.
O requerente alega que houve falhas na apreciação da prova que ensejou sua condenação, primeiro porque não se encontrava no estado de flagrância no momento da prisão e, por consequência, não existiria nexo entre uma conduta e outra que autorizasse o ingresso dos policiais em sua residência, a tornar ilegítima a apreensão do que foi considerado “parte da res furtiva”.
Aponta contrariedade ao disposto no art. 226 do CPP, no tocante ao reconhecimento pessoal formalizado na delegacia, cuja prova pede seja considerada nula e desentranhada do processo.
Sustenta ainda que é inadmissível a condenação com base apenas na palavra da vítima, quando esta não encontra respaldo nos demais elementos de provas constantes dos autos.
Em síntese, assevera que, pairando dúvidas acerca da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, para o fim de absolver o revisionando.
Com essas considerações, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação nos autos do processo n. 22169-47.2015.811.0042 (Código 416992), até o julgamento definitivo da presente ação autônoma de impugnação.
No mérito, a procedência do pedido, para que seja absolvido da condenação de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso VII, e art.626, ambos do CPP.
A ação foi instruída com documentos.
É o relatório.
Ab initio, consigno que a revisão criminal se trata de ação voltada à desconstituição da condenação definitiva, verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, ou seja, faz-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos.
Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo em sede de revisão criminal somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do condenado.
No caso em tela, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de teratologia hábil a ensejar a suspensão da condenação definitiva, mormente porque as teses sustentadas demandam análise aprofundada das provas produzidas ao longo da instrução criminal, especialmente dos depoimentos colhidos, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Assim, ausentes os requisitos necessários, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Intime-se a defesa acerca desta decisão.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que preceituam o art. 625, § 5o, do CPP e o art. 187 do RITJ-MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator